Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde tramitaram os processos que deram origem ao acórdão rescindido (OPOSIÇÃO, 24955-7/04, 40710-3/04, 96980-0/08), a fim de que, em auxílio nestes autos, realize pesquisa RENAJUD, a fim de localizar veículos de propriedade de AILTON AGUIAR BARBOSA (CPF 630.990.713-15) e DANIELLA MARQUES LEÃO (CPF 552.259.691-00. Em caso de êxito, promova o bloqueio necessário sobre o(s) veículo(s), a fim de garantir o pagamento da verba ora em execução. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020 19:17:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator